Tribunal: TJBA
Processo: 8057944-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057944-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARI DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
AILSON MOURA SANTANA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE CAMPOS SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. POSSE INJUSTA. VIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação reivindicatória, deferiu liminar de imissão na posse em favor do proprietário do imóvel. O Agravante alegou ilegitimidade passiva, posse legítima fundada em contrato de locação e inadequação da via eleita, sustentando que a ação correta seria a de despejo, conforme o art. 5º da Lei nº 8.245/91. O Agravado apresentou certidão de matrícula, escritura pública de compra e venda e comprovantes de IPTU como provas da titularidade e individualização do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) definir se a decisão que deferiu liminarmente a imissão na posse deve ser mantida; (ii) estabelecer se o Agravante possui legitimidade passiva na ação reivindicatória; (iii) determinar se a via eleita pelo proprietário — ação reivindicatória — é adequada diante da alegada existência de relação locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa de três requisitos: a titularidade do domínio pelo autor, a perfeita individualização do bem e a posse injusta do réu, conforme entendimento consolidado do STJ.
A posse do Agravante, ainda que supostamente fundada em contrato de locação, não é justa nem oponível ao verdadeiro proprietário, pois deriva de terceiro (Sr. Frederico Cordeiro Sales) que teve pretensão dominial judicialmente afastada.
A legitimidade passiva do Agravante se encontra configurada, pois ele detinha a posse direta do imóvel, mesmo na condição de inquilino, sem respaldo jurídico perante o proprietário, caracterizando posse injusta para fins reivindicatórios.
A ação reivindicatória é via adequada para o proprietário reaver bem ocupado por contrato de locação celebrado com terceiro sem legitimidade dominial. A norma do art. 5º da Lei nº 8.245/91 não se aplica, pois pressupõe vínculo locatício válido e oponível ao locador.
A imissão na posse já foi efetivada, o que esvazia o periculum in mora alegado pelo Agravante. A ausência de utilização residencial do imóvel e a precariedade das condições afastam o argumento de desalojamento familiar.
A alegação de prejudicialidade externa é improcedente, pois o processo sobre o domínio do suposto locador já foi definitivamente julgado, afastando o risco de decisões conflitantes e reforçando a segurança jurídica da decisão ora mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057944-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ARI DOS SANTOS ALMEIDA e como Agravado LUIZ CARLOS DE CAMPOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

A1